Tribunal: TJES
Processo: 5031156-35.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031156-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO LEANDRO DA SILVA
RECORRIDO: AGNALDO SANTOS MOREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM MOTOCICLETA ESTACIONADA. RECONHECIMENTO DO FATO E ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DANO MATERIAL DE PEQUENO VALOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n
°
5031156-35.2024.8.08.0048

Recorrente: AGNALDO SANTOS MOREIRA

Recorrido: FABIO LEANDRO DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço
.

Assistência judiciária gratuita concedida ao requerido na decisão de id. 17039503.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial da pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor (R$ 125,00), decorrentes de acidente de trânsito.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)

ausência de provas cabais do dano material e do nexo causal, visto que o recorrido juntou apenas recibo e mensagens informais;
b)
impropriedade da condenação baseada unicamente em declaração informal (mensagens);
c)
subsidiariamente, a adequação dos encargos, para que os juros de mora incidam a partir da citação e a correção monetária a partir do desembolso.

Quanto ao mérito, a sentença de origem não merece qualquer reparo.

Explico.

Conforme relatado na sentença, o próprio recorrente reconheceu, em sua defesa, ter colidido e derrubado a motocicleta do autor ao efetuar manobra de ré. Além disso, confessou ter assumido o compromisso de arcar com o prejuízo causado.

Outrossim, em se tratando de Juizado Especial Cível, regido pelos princípios da simplicidade e da informalidade, o reconhecimento do fato danoso e a confissão da obrigação de indenizar, ainda que em contexto de tratativas informais, possuem valor probatório significativo, especialmente em se tratando de dano material de ínfimo valor (R$ 125,00).

Por tais motivos, a prova apresentada pelo recorrido (recibo/ordem de serviço de R$ 125,00 e as mensagens que demonstram o reconhecimento da dívida e a protelação do pagamento), somada à confissão do próprio recorrente sobre o fato e o acordo de ressarcimento, forma um conjunto probatório minimamente robusto e suficiente para comprovar o dano e o nexo causal.

Além do mais, no campo da responsabilidade civil, o reconhecimento do dano e a assunção da obrigação (ainda que informal) pelo agente causador do prejuízo constituem ato incompatível com a posterior negação da obrigação. Tentar afastar a condenação alegando falta de "laudo técnico" ou "boletim de ocorrência" para um reparo de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), após confessar ter derrubado o veículo e prometido o ressarcimento, é incompatível com a boa-fé objetiva que deve permear as relações jurídicas, inclusive as preliminares.

Por tais razões, constatada a culpa exclusiva da parte recorrente pela ocorrência do acidente e comprovado o prejuízo sofrido pela parte recorrida, deve ser mantida a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos materiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AGNALDO SANTOS MOREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas (sem condenação em honorários sucumbenciais, pois o autor/recorrido não se encontra assistido por advogado). Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)